Tribunal: TJMT
Processo: 1033052-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033052-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (AGRAVANTE), MAIRI SAMUEL MARTINELLI - CPF: 647.414.000-34 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E GUARDA DE FILHOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ANALISADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTE SEM LIMITE DE ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAIRI SAMUEL MARTINELLI
e

MILTON MARTINELLI, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1033052-50.2024.8.11.0000, interposto pelo 2o embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E GUARDA DE FILHOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ANALISADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTE SEM LIMITE DE ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a rediscussão da responsabilidade do agravante pelo cumprimento do acordo homologado judicialmente e da incidência da multa, pois tais matérias já foram apreciadas em recurso anterior e estão acobertadas pela preclusão.

A multa cominatória (astreinte) tem caráter coercitivo e não indenizatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada sua exorbitância.

No caso, evidenciada a desproporção da multa, cujo montante supera significativamente a obrigação principal, impõe-se sua limitação para adequação aos parâmetros legais. ” -
Id. n.o 199678657.

Em suas razões, de Id. n.o 273721887, a 1o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de vício de omissão, porquanto não teria enfrentado: (i) os argumentos jurídicos expendidos ao longo da instrução e que apontavam a ocorrência de preclusão consumativa e preclusão
pro judicato
quanto à possibilidade de rediscussão da cláusula penal pactuada; (ii) a impossibilidade jurídica de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, especialmente à luz dos arts. 505, 507 e 278 do CPC; (iii) a inaplicabilidade da tese de nulidade arguida extemporaneamente pelo embargado, o que configuraria a chamada "nulidade de algibeira", já repelida de forma reiterada pela jurisprudência do STJ; (iv) as diversas manifestações processuais anteriores que demonstram a ausência de impugnação tempestiva aos valores cobrados a título de multa.

Aduz, ademais, que a omissão compromete o necessário prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, invocando expressamente a aplicação dos artigos 240, 278, 489, §1o, 505, 507, 1.022, II, e 1.025 do CPC/2015, além do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a aplicação de efeitos infringentes.

Por outro lado, o 2o embargante, em suas razões de Id. n.o 273753354, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, deixando de se pronunciar sobre questões relevantes e devidamente suscitadas nas razões do agravo, as quais, segundo ele, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora, notadamente quanto à existência de mora e à imposição de multa cominatória.

Em suma, alega: (i) que o acórdão deixou de analisar a distinção entre o presente agravo e aquele anteriormente julgado (AI 1026146-78.2023.8.11.0000), não havendo identidade de causa de pedir, de modo que não se configura coisa julgada quanto à alegada inexistência de mora; (ii) que não houve manifestação acerca da ausência de constituição em mora, ante o descumprimento, por parte da agravada, da determinação judicial que condicionava a mora à disponibilização de boletos e guias para pagamento, conforme decisão de ID 253541662 (processo de origem – ID 75985301), já transitada em julgado; (iii) Que o v. acórdão permaneceu silente sobre os fundamentos de que o descumprimento da obrigação se deu por fato imputável à agravada, diante da impossibilidade objetiva do cumprimento por parte do embargante, haja vista que os meios de pagamento dos débitos seriam exclusivamente de responsabilidade e disponibilidade da agravada; (iv) que igualmente omisso se revela o acórdão quanto à tese de ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ, condição necessária para a exigibilidade da multa cominatória.

Contrarrazões no Id. n.o 276887388 e 276942856. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

O acórdão embargado consignou o seguinte,
in verbis:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Milton Martinelli em face de decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a restrição de veículos pelo RENAJUD, no cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado entre as partes.

A decisão combatida foi proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da Medida Cautelar de Separação de Corpos em fase de Cumprimento de Sentença n. 0005325-47.2014.8.11.0045, acolheu os pedidos realizados pela agravada, nos seguintes termos, in verbis:

“3. Conferindo regular andamento ao feito, defiro o(s) pedido(s) formulados pela parte Exequente, por meio da petição de Id. 154960630, para determinar a constrição judicial, por meio dos sistemas SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais ativos econômicos e veículos em nome do(s) executado(s) MILTON MARTINELLI (CPF 551.270.960-72), porquanto, em que pese tenha(m) sido citado(s)/intimado(s), até a presente data, o(a) executado(a), não cumpriu a obrigação principal e tampouco liquidou o débito (cláusula penal), este último atualizado, até 07 de maio de 2024, em R$ 5.178.306,49 (cinco milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha/memorial do débito de Id. 154963960.

3.1. Postergo a análise dos pedidos de “penhora de imóveis” e de “averbação na matrícula quanto existência de ação” para momento posterior a apresentação das matrículas atualizadas, visto que sua análise depende da verificação prévia da titularidade/propriedade.

3.2. Defiro a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (SPC, Serasa), expedindo-se o necessário para cumprimento.

[...]

3.4. Por fim, considerando que o executado descumpriu a obrigação de fazer principal (pagamento de todas as dívidas contraídas na constância do casamento do casal até a data do acordo - 29.05.2015), entendo que a efetivação da tutela específica exige a adoção pelo juízo de medidas legais tendentes à satisfação do exequente, dentre elas a possibilidade de bloqueio judicial de valores a fim de que a credora satisfaça a obrigação, as expensas do executado (art. 536, §1o, do CPC).”- Id. n.o 253529184.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, sob a alegação de que a exequente/agravada não forneceu os boletos necessários ao pagamento das dívidas. Aduz, ainda, que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, sua redução.

Pois bem.

Quanto a multa por violação do acordo e o fato de que não haveria descumprimento, a questão já foi objeto de análise no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1026146-78.2023.8.11.0000, restando consolidado que o agravante assumiu expressamente a obrigação de quitar todas as dívidas contraídas na constância do casamento, sendo inquestionável a sua responsabilidade.

A decisão combatida ratificou determinações precedentes e rechaçou os argumentos do agravante quanto à suposta ausência de constituição em mora, reconhecendo a preclusão da matéria.

Como bem ressaltado na decisão liminar proferida nos autos deste recurso, não cabe nova discussão sobre a responsabilidade do recorrente ou o descumprimento do acordo, pois tais questões já foram objeto de análise e julgamento por este Tribunal (RAI 1026146-78.2023.8.11.0000), havendo inclusive interposição de Agravo em Recurso Especial pendente de análise na corte superior.

De outra via, a toda evidência, o valor total da execução corresponde basicamente ao acúmulo da multa diária fixada pelo Juízo a quo para o caso de descumprimento de determinação judicial.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL. ASTREINTES. SÚMULA 7/STJ. FERIADO LOCAL. 1. Cuida-se de ação anulatória de leilão judicial. 2. Nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. 3. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2081571 MG 2023/0218689-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

O Juízo a quo pontuou que a questão estaria preclusa porque o executado deixou de se manifestar no momento oportuno, no entanto, o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, a partir dos documentos acostados aos autos, no Id. n.o 253541673, o valor da multa correspondente a cláusula penal foi atualizado 14.10.2021 no montante de R$96.854,98 (noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e as astreintes, atualizadas no mesmo período, acumulavam o total de R$2.243.838,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), senão vejamos:

Nota-se, portanto, que o acúmulo de astreintes foge às raias da razoabilidade, o que permite a sua alteração.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução das astreintes quanto o valor for exorbitante e desarrazoado.Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2090546 MA 2023/0282614-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Dessa forma, embora a multa tenha sido fixada para compelir o cumprimento da obrigação assumida, a meu ver, seu quantum deve ser reduzido ao valor equivalente a 50% da obrigação principal, evitando-se penalidade desproporcional e confiscatória.”

A primeira embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto à preclusão consumativa e à coisa julgada. Todavia, o acórdão expressamente reconheceu a existência de preclusão quanto à discussão da responsabilidade do agravante, vedando sua rediscussão. Esclareceu, por outro lado, que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, conforme pacífica jurisprudência do STJ .

O acórdão embargado, portanto, diferenciou corretamente as matérias cobertas pela preclusão (responsabilidade do agravante) e aquelas passíveis de revisão (
quantum da astreinte
), inexistindo omissão ou contradição.

O argumento de "nulidade de algibeira" carece de pertinência, pois não se verifica no acórdão qualquer acolhimento de nulidade processual não arguida tempestivamente. Da mesma forma, a alegação de ausência de impugnação tempestiva à multa foi corretamente afastada, dado que o valor da astreinte pode ser revisto a qualquer tempo.

O segundo embargante repete argumentos já apreciados no acórdão, como ausência de mora, impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação e ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ). Todos os pontos foram enfrentados pela Turma Julgadora, que considerou superada a discussão sobre a mora e validou a incidência da multa, limitando-a apenas por razões de razoabilidade.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025